Tribunal: TJDFT
Processo: 0731087-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELA VIA ELETRÔNICA (SISBAJUD). INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF que indeferiu pedido de renovação de diligência para localização de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. A decisão baseou-se na ausência de novos elementos que justificassem a medida, após tentativa anterior infrutífera e suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o simples decurso do tempo, sem apresentação de fato novo ou indício de alteração patrimonial do executado, autoriza a renovação de diligência patrimonial por meio do SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT condiciona a reiteração de pesquisas patrimoniais à demonstração de alteração na situação econômico-financeira do devedor ou à apresentação de fato novo.
4. O Judiciário atua subsidiariamente na fase de cumprimento de sentença, não podendo substituir o credor na incumbência de indicar bens penhoráveis, conforme art. 797 do CPC.
5. A mera passagem do tempo, sem qualquer indício concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar nova pesquisa patrimonial, sob pena de banalização do uso dos sistemas judiciais eletrônicos e sobrecarga indevida do Judiciário.
6. No caso, a agravante não demonstrou nenhum elemento novo ou indício mínimo de utilidade da renovação da diligência anteriormente realizada em novembro de 2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a renovação da diligência SISBAJUD.
Tese de julgamento: “1. A renovação de diligência patrimonial pelo SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação econômico-patrimonial do executado ou apresentação de fato novo que evidencie a utilidade da medida.”; “2. O simples decurso do tempo não justifica, por si só, a reiteração das diligências.”;“3. A busca de bens penhoráveis incumbe, prioritariamente, ao exequente, não podendo o Judiciário assumir esse ônus de forma genérica e continuada.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 921, III e §§ 1o a 3o, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023.; TJDFT, Acórdão 2049379, 0728755-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 17/10/2025, TJDFT, Acórdão 2060285, 0719895-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30/10/2025, DJe 13/11/2025, TJDFT, Acórdão 2073920, 0736706-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 15/12/2025